Tribunal: TJPA
Processo: 0806359-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806359-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCESCO OLIVIERO COLUCCI, ROSANGELA MENDONCA DA COSTA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA, YAN AYRES ARAGAO E SERRAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Francesco Oliviero Colucci e Rosangela Mendonça da Costa contra decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro, indeferiu pedido liminar de manutenção da posse dos imóveis dos agravantes e suspensão de ação civil pública que decretou a indisponibilidade dos lotes situados no Condomínio Residencial Castanheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de manutenção da posse dos agravantes sobre os imóveis adquiridos no condomínio e (ii) verificar a viabilidade de suspender os efeitos da indisponibilidade dos bens, determinada em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência, mas a necessidade de dilação probatória impede o deferimento, devido a indícios de fraude nas aquisições dos imóveis, com registros posteriores à determinação de indisponibilidade.

Os agravantes alegam boa-fé e aquisição dos imóveis antes das restrições, mas o administrador judicial identificou suspeitas de irregularidade, incluindo registros imobiliários contestados, o que fragiliza a prova documental apresentada.

O perigo de dano inverso está presente, pois a concessão da liminar prejudicaria o interesse coletivo protegido pela ação civil pública.

Nos termos do artigo 677 do CPC, a ação de embargos de terceiro exige prova sumária da posse, ausente no caso em razão das irregularidades nos registros das aquisições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para manutenção de posse em ação de embargos de terceiro exige prova inequívoca de boa-fé e ausência de indícios de fraude; 2. A necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela antecipada, em sede de agravo, nos casos em que há suspeita fundada sobre a regularidade das aquisições.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 677.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0804343-10.2021.8.14.0000, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-DF 07523297820208070000, Rel. Esdras Neves; TJ-MG, AI 10000212348940001, Rel. Habib Felippe Jabour.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Francesco Oliviero Colucci
e
Rosangela Mendonça da Costa
contra a decisão proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, ajuizada em face da
Associação dos Proprietários e Promitentes Compradores do Condomínio Residencial Castanheira, Futura Empreendimentos Imobiliários Ltda e Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda
, processo nº 0813673-18.2018.8.14.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

A decisão recorrida, lançada ao id 22560198, indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse dos imóveis dos agravantes e a suspensão da Ação Civil Pública nº 0013421-33.2008.8.14.0006, que determinou a indisponibilidade dos lotes situados no Condomínio Residencial Castanheira, onde se localizam os bens dos embargantes.

Em suas razões de agravo (id 5614298), os agravantes alegam que: (i) são legítimos proprietários dos imóveis, adquiridos entre os anos de 2005 e 2008, sendo possuidores de boa-fé; (ii) as restrições de indisponibilidade foram registradas em 2018, muitos anos após a aquisição dos lotes; (iii) possuem provas de aquisição e quitação dos lotes, além de registros “sem ônus” em datas anteriores ao bloqueio judicial; e (iv) sustentam que a decisão recorrida viola os direitos de propriedade assegurados pelo art. 1.228 do Código Civil, motivo pelo qual requerem a reforma da decisão, com a concessão da liminar para manutenção da posse dos imóveis e suspensão dos efeitos da decisão.

Em contrarrazões, os agravados defendem a legalidade e acerto da decisão recorrida, sustentando que a ordem de indisponibilidade visa à proteção do interesse coletivo, devido à existência de fortes indícios de fraude nas aquisições, conforme apontado pelo administrador judicial, o que impediria o deferimento da liminar pleiteada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A matéria devolvida ao colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada para manutenção da posse dos imóveis em favor dos agravantes e suspensão da Ação Civil Pública que decretou a indisponibilidade dos bens.

Os agravantes, conforme alegações no id 5614298, baseiam seu pedido na posse de boa-fé e no fato de que as aquisições ocorreram anos antes do registro da restrição. No entanto, em contrapartida, o administrador judicial apontou indícios de fraudes, incluindo registros feitos após a determinação de indisponibilidade e a participação de uma tabeliã afastada por suspeitas de irregularidades.

Segundo o artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento da tutela provisória de urgência é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.
No presente caso, embora os agravantes apresentem documentos que, em tese, demonstrariam a posse e aquisição de boa-fé, a prova documental encontra-se abalada por suspeitas de fraude nos registros dos imóveis.

Assim, insofismável a necessidade de dilação probatória e inviável a concessão de antecipação de tutela.
Recorde-se que, exigindo a demanda instrução probatória, incabível falar em concessão da tutela, conforme entendimento desta E. Corte e de diversos Tribunais Pátrios:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2. Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015).

3.
Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804343-10.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela Agravada,
o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
(TJ-MG - AI: 10000212348940001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de ocorrer dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de um procedimento judicial que visa prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito, através de provimento provisório, a cargo do livre convencimento motivado do julgador, observados os critérios autorizadores da medida.
2. Constatada a ausência de provas quanto aos termos de suposto acordo entabulado entre as partes, não há como presumir que a inscrição do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, sendo assim, inviável a concessão da tutela ante a necessidade de dilação probatória
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, contudo DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5138503-78.2024.8.09.0120 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, decisão desta Egrégia Corte indeferindo Agravo em Embargos de Terceiro que demandam indubitável instrução probatória.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SACAS DE GRÃOS DE SOJA. PENHOR AGRÍCOLA. ÁREA DISTINTA. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE INSTRUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se cuidando a decisão agravada, de análise de tutela de urgência, restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC pelo magistrado de origem, e sendo, ademais, inacabível dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento, verifica-se o acerto do decisum. No presente caso, não restou evidenciado que as sacas de grãos de soja, que estavam na posse da agravada, seriam advindas da Fazenda Boa Sorte, cujo penhor agrícola, em favor da agravante, se encontrava cingido à referida área. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811856-92.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

No mais,
o perigo de dano inverso é evidente
, visto que a concessão da liminar em favor dos agravantes pode prejudicar o interesse coletivo que a ação civil pública pretende resguardar, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. 2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento. 3. Demais, na situação há perigo de dano inverso, vista que a continuidade dos atos expropriatórios culmina com a alienação do bem em hasta pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (TJ-DF 07133479220208070000 DF 0713347-92.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

“Agravo de instrumento – reintegração de posse – antecipação de tutela nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – impossibilidade de deferimento
– situação de dúvida sobre a ocupação irregular da área – ausência de risco na demora do procedimento – situação que já está consolidada Há décadas –
risco de demora inverso – pedido alternativo – impossibilidade – invasão da privacidade e intimidade do recorrente
. 1. Nos termos do art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, passado ano e dia do esbulho possessório deve ser adotado o procedimento comum, ficando a reintegração de posse sujeita aos requisitos da antecipação de tutela; 2. Em que pese a probabilidade do direito em tese, ainda resta nos autos dúvida sobre a suposta situação de ocupação irregular, sendo a invasão da área de segurança discutida pelas partes no processo; 3. Não existe risco de demora no processo de uma situação que já está consolidada há mais de três décadas, por negligência da autora. Ao contrário, a manutenção da liminar com a reintegração e desfazimento de construções poderá trazer mais prejuízos ao recorrente sua família do que a revogação trará à autora; 4. Não cabe o deferimento do pedido alternativo quando patente a possibilidade de que venha a ser invadida a esfera da privacidade e intimidade do recorrente. Precedentes desta Corte; 5. Recurso conhecido e provido”. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0036814-24.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 17.04.2023) (grifos nossos).

Ademais, conforme o art. 677 do CPC,
a ação de embargos de terceiro exige prova sumária da posse, o que, no presente caso, não se verifica de maneira inequívoca
, considerando as alegações de irregularidades que recaem sobre as aquisições dos bens pelos agravantes.

Portanto,
diante da ausência de comprovação clara da posse de boa-fé e do risco de dano inverso, concluo pela manutenção da decisão de indeferimento da liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por inexistir argumentos para reformar a decisão impugnada,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2024